Tribunal: TJDFT
Processo: 0745509-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO. SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEI 8.666/93. DISCIPLINA DO CERTAME PÚBLICO. LEI 10.520/02. INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO. NORMAS GERAIS E EDIÇÃO DE DECRETOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO 10.024/2019. REGÊNCIA DA MODALIDADE PREGÃO. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A licitação constitui processo de seleção das melhores propostas para a Administração Pública na aquisição de insumos ou contratação de serviços, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência e de observância obrigatória, tudo na forma do art. 37, XXI, da Constituição Federal.
2. Em cumprimento ao preceito constitucional, foi editada a Lei 8.666/93, disciplinadora do certame público, que instituiu normas gerais para licitações e definiu como princípios básicos como a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Posteriormente, foi editada a Lei 10.520/02, que instituiu a modalidade de licitação por pregão eletrônico. Estas são as diretivas gerais a informar o processo licitatório e de observância obrigatória em todas as suas modalidades.
3. Por se tratar de norma geral, a Administração pode editar decretos que a regulamente, bem como complementar por meio das normas do edital, dadas as especificidades de cada contratação.
4. No exercício desse poder regulatório, o Distrito Federal editou o Decreto 10.024/2019, regente da modalidade Pregão, que confere ao Pregoeiro a discricionariedade de decidir o prazo para eventuais alterações, respeitado o mínimo de duas horas (art. 38).
5. Ao sustentar que a decisão administrativa teria violado o edital do certame, a agravante se refere ao item 13.2 do Edital, o qual prevê a concessão do prazo de duas horas para o licitante melhor classificado enviar a proposta. Contudo, não é essa a hipótese dos autos. Após o envio da documentação pela agravada, o Pregoeiro julgou que não estaria de acordo com o edital e, por isso, concedeu prazo para adequação. Ao caso aplica-se a hipótese do 47 do Decreto 10.024/2019, que se refere ao saneamento da proposta. Portanto, já superada a fase de apresentação dos documentos e encontrando-se o processo licitatório em fase de saneamento da proposta, resta inaplicável o prazo exíguo previsto no item 13.2 do Edital e sendo facultado à Administração a concessão de prazo mais dilatado de acordo com a complexidade da diligência a ser realizada.
6. Lado outro, igualmente não se vislumbra a plausibilidade da tese de que teria ocorrido violação ao sigilo das propostas e cópia daquela apresentada pela agravante. Conforme bem salientado pelo juízo e na decisão agravada, ambas as propostas se referem ao mesmo procedimento licitatório e apresentadas sob as mesmas diretrizes, razão porque é natural que apresentem semelhanças.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.